Tribunal: STF
Processo: AI 233534
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe ver
ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do
recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Não há falar
em negativa de prestação jurisdicional, certo que o feito logrou seu
regular processamento e julgamento. 5. Quanto à fundamentação,
atenta-se contra o art. 93, IX, da Constituição, quando o decisum
não é fundamentado; tal não sucede, se a fundamentação, existente,
for mais ou menos completa. Mesmo se deficiente, não há ver, desde
logo, ofensa direta ao art. 93, IX, da Lei Maior. 6. Agravo
regimental desprovido.